Tribunal: TJMT
Processo: 1037624-15.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037624-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DANIELY MARIA ALMEIDA VILASBOAS - CPF: 705.905.641-61 (AGRAVADO), D. V. A. D. R. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTAS DIAS, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL. VENCIDA A 2ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A MENOR COM APLV. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1039659-39.2025.8.11.0002, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento, ao menor diagnosticado com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), de 6 latas mensais da fórmula alimentar Aptamil Soja, bem como “todos os demais tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos necessários”. A decisão agravada ainda fixou multa e possibilidade de bloqueio de valores em caso de descumprimento. O agravante sustenta ausência de urgência, prescrição genérica, ausência de comprovação da imprescindibilidade do produto pleiteado e alegação de responsabilidade primária do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em caso de fornecimento de suplemento alimentar a menor; (ii) avaliar se a prescrição médica e o diagnóstico apresentados são suficientes para configurar urgência real e risco de dano irreparável; (iii) definir a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento do suplemento alimentar pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência depende da presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto diante da ausência de comprovação de urgência real, sendo insuficiente a mera prescrição médica.

4.

O parecer técnico do NAT, embora reconheça a eficácia da fórmula Aptamil Soja, conclui pelo não fornecimento pelo SUS, por ausência de previsão administrativa e não enquadramento da situação como urgente, conforme critérios do Conselho Federal de Medicina (CFM).

5.

A jurisprudência da Corte local reconhece que, em sede de cognição sumária, a tutela provisória não pode ser deferida com base apenas na conveniência da parte, sendo indispensável prova robusta da urgência e risco iminente.

6.

O Tema 793 do STF afirma a responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de insumos de saúde, mas tal solidariedade não dispensa a parte de demonstrar a urgência e a imprescindibilidade da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para fornecimento de suplemento alimentar em ações de saúde exige prova inequívoca da urgência e da imprescindibilidade do produto pleiteado.

2.

A simples prescrição médica não basta para caracterizar risco iminente ou dano irreparável.

3.

A responsabilidade solidária entre os entes federativos não afasta a necessidade de demonstração dos requisitos legais para a antecipação dos efeitos da tutela.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/90, art. 18, IV, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Tema 793, rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2022; TJMT, N.U 1022108-86.2024.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto contra decisão proveniente da ação de obrigação de fazer de n. 1039659-39.2025.8.11.0002, proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Varzea Grande - MT, que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de suplementação alimentar Aptamil Soja (6 latas mensais) ao menor, diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca (APLV).

Na decisão recorrida, o magistrado de 1º Grau deferiu a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela para determinar aos reclamados a adoção das providências necessárias para que seja oferecido ao menor suplementação alimentar Aptamil Soja (6 latas mensais), bem como todos os demais tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos necessários ao autor no decorrer do feito, sob pena de bloqueio pro rata em contas públicas.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso (Id 324690385), sustentando que (i) trata-se de serviço eletivo, sem urgência ou emergência, não havendo demora excessiva que justifique a intervenção judicial; (ii) a decisão é genérica e imprecisa ao determinar o fornecimento de "todos os demais tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos"; (iii) não há prova da ineficácia do produto fornecido pelo SUS e da imprescindibilidade do produto pleiteado; (iv) o parecer do NAT foi não favorável ao fornecimento do suplemento solicitado; (v) a responsabilidade primária pelo fornecimento do suplemento alimentar é do Município, conforme art. 18, IV, "c" da Lei nº 8.080/90.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a intervenção judicial por se tratar de situação eletiva, ou subsidiariamente, direcionando a responsabilidade primariamente ao Município.

Ao apreciar o pedido liminar, o Relator (Id 324782855) deferiu o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento.

Contrarrazões (Id 334968852) pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o direito à saúde é garantia constitucional e que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, não podendo o Estado se eximir da obrigação de fornecer o suplemento alimentar necessário ao tratamento do menor.

Parecer ministerial (Id 339620871) manifestando-se pelo desprovimento do agravo de instrumento, a fim de manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, reconhecendo o dever do ente estadual de fornecer o suplemento alimentar pleiteado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por sua genitora contra o Estado e Município, visando o fornecimento de suplementação alimentar Aptamil Soja (6 latas mensais) em razão de diagnóstico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), tendo o juízo de primeiro grau deferido a tutela de urgência.

O presente recurso foi interposto pelo Estado contra a decisão que concedeu a tutela provisória, sendo os pontos controvertidos: a ausência de urgência por se tratar de serviço eletivo, a generalidade da decisão, a falta de comprovação da ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS, o parecer desfavorável do NAT e a responsabilidade primária do Município pelo fornecimento do suplemento alimentar.

Inicialmente, cumpre assentar que O Tema 793 do STF reconhece a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios no fornecimento de insumos de saúde, como alimentos especiais e fórmulas nutricionais, com base no art. 196 da Constituição Federal. Dessa forma, é legítima a imposição da obrigação a qualquer ente federativo, não havendo justificativa para afastar a solidariedade no caso concreto.

Compulsando os autos originários, verifica-se que foi emitida a Nota Técnica nº 416297 (id 211344901), no âmbito do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), envolvendo o paciente, lactente de poucos meses de vida, diagnosticado com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), conforme receituário médico.

A nota técnica analisa o pedido de fornecimento da fórmula infantil “Aptamil Soja”, cuja eficácia é reconhecida no tratamento de APLV, especialmente pela sua composição à base de proteína extensamente hidrolisada (FEH). Embora a tecnologia possua registro válido na ANVISA e evidências científicas que sustentem sua eficácia e segurança, o parecer técnico conclui de forma não favorável ao fornecimento pelo SUS.

A justificativa repousa na ausência de previsão administrativa para dispensação da fórmula Aptamil Soja no sistema público de saúde, mesmo após sua incorporação formal pela Portaria SCTIE nº 67/2018. Destaca-se, ainda, que a urgência alegada não se enquadra nos critérios definidos pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), embora se reconheça a necessidade clínica do produto para o paciente em questão.

Embora se reconheça a necessidade clínica do uso da fórmula, o parecer conclui que a situação não configura urgência, uma vez que não se enquadra nos critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), os quais exigem risco iminente à vida ou sofrimento intenso com necessidade de intervenção imediata.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a simples apresentação de prescrição médica não é suficiente, por si só, para caracterizar a urgência, sendo necessário comprovar, de forma clara e objetiva, a gravidade da condição de saúde, a imprescindibilidade do tratamento e a inexistência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, sob pena de banalização da medida e risco à isonomia no acesso às políticas públicas de saúde.

Assim, nesta fase inicial e sob cognição sumária, não se justificaria a concessão da tutela de urgência, pois não há demonstração concreta de risco iminente ou dano irreparável, sendo insuficiente a mera prescrição médica em demanda de natureza eletiva, conforme jurisprudência deste sodalício:

“Dessa forma, ao menos nesta fase processual, em cognição sumária, não há razão para a antecipação da tutela de urgência pretendida, porquanto não ficaram demonstrados os requisitos, notadamente o fundado receio de dano irreparável. Da mesma forma, nota-se não haver perigo de dano e urgência para a avaliação médica pretendida. Assim, a toda evidência, não se encontram preenchidos pelos documentos colacionados, os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada na origem.” (N.U 1022108-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Ressalto que, embora haja recomendação médica para o uso da referida fórmula, tal prescrição, por si só, não é suficiente para autorizar sua concessão imediata. A tutela provisória possui natureza excepcional e não pode ser deferida com base apenas na conveniência da parte, sendo indispensável a prova robusta e inequívoca da urgência, conforme exige o art. 300 do CPC.

Ademais, trata-se de agravo de instrumento interposto em ação de conhecimento ainda pendente de sentença, o que reforça a necessidade de cautela na antecipação de efeitos de mérito, especialmente na ausência de elementos que comprovem risco iminente ou dano irreparável.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para confirmar a decisão liminar, mantendo suspensa a ordem de fornecimento da fórmula até ulterior deliberação no julgamento do mérito da ação de conhecimento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Com a devida vênia ao eminente Relator,
divirjo do entendimento adotado
e
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecimento da fórmula Aptamil Soja ao menor diagnosticado com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV).

No caso dos autos, trata-se de
lactente
, criança em fase de desenvolvimento essencial, com
necessidade comprovada de fórmula alimentar especial
. O produto indicado é reconhecidamente eficaz no manejo de APLV, possui registro regular na ANVISA e é prescrito por profissional responsável pelo acompanhamento do menor.

Ora, se a própria prescrição médica aponta que o uso da fórmula é necessário para
evitar reações alérgicas graves
, e se há risco direto à saúde nutricional de um bebê, falar em ausência de urgência é fechar os olhos à realidade fática e jurídica do caso.

Além da já consolidada responsabilidade solidária dos entes federativos reconhecida pelo Tema 793 do STF, cumpre destacar que o Estado de Mato Grosso
assumiu expressamente, por meio da Lei Estadual nº 10.928/2019, a responsabilidade pelo fornecimento de leite com fórmulas especiais para crianças
.

A própria legislação estadual diz que o Estado deve fornecer leite especial.

Portanto, não se trata apenas de solidariedade constitucional, é dever normativo específico do Estado de Mato Grosso. Ignorar esse comando legal, além de contrariar a Constituição Federal, afronta a legislação estadual que regula o SUS no âmbito local. Isso deveria bastar para afastar qualquer dúvida quanto à legitimidade da determinação judicial.

A Nota Técnica do NAT
não nega a eficácia ou necessidade clínica da fórmula
. Apenas declara que o produto não está incorporado administrativamente. Este argumento não é suficiente para negar tutela de urgência quando está demonstrado o risco à saúde e a ausência de alternativas disponíveis.

Aliás, o STJ no Tema 106 já deixou claro: a ausência de previsão administrativa no SUS não impede o fornecimento judicial, desde que preenchidos os requisitos legais e todos eles estão presentes: (i) prescrição médica fundamentada, (ii) ausência de alternativa na rede pública, (iii) hipossuficiência econômica, (iv) registro na ANVISA.

No tocante à alegação de genericidade da decisão
, tal argumento
não procede
. O juízo
a quo
determinou expressamente o fornecimento da fórmula Aptamil Soja, com especificação de quantidade (6 latas mensais). A menção a “demais tratamentos e insumos” visa resguardar a integralidade do atendimento terapêutico, conforme a evolução do quadro clínico, sem impedir o controle judicial posterior.

Em face do exposto,
divirjo do voto do Relator para NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência para fornecimento do suplemento alimentar Aptamil Soja ao menor com APLV, com fundamento no art. 300 do CPC, no art. 196 da Constituição Federal e nos Temas 793 do STF e 106 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026